Tribunal: TJDFT
Processo: 0720098-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço parcialmente do recurso.
II – Caso em exame.
2. O embargante aponta omissão no acórdão, porquanto supostamente sufragado em desalinho com o Tema 857 do STF, o qual exige a análise da potencialidade lesiva do porte de arma branca com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente. Isto é, não estaria delineada o dolo e uso impróprio na espécie. Nesse passo, requer o saneamento da omissão, dando-se efeito infringente aos embargos para que seja absolvido da imputação da contravenção penal do art. 19 do DL 3.688/41.
3. Parecer ministerial pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID 69417087).
III – Questões em discussão.
4. A controvérsia atual reside na verificação de omissão no acórdão.
IV – Razões de decidir.
5. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
6. Sem razão em relação ao inconformismo instrumentalizado nos presentes. Evidente o propósito de reformar o mérito, utilizando-se desses embargos como sucedâneo recursal. O objurgado acórdão foi claro ao pontuar a coesão e harmonia do conjunto probatório hábil a demonstrar a configuração da contravenção penal de porte de arma branca, que é, aliás, plenamente válida e eficaz no ordenamento jurídico pátrio, segundo entendimento dos Tribunais Superiores.
7. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
V – Dispositivo.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.